Tribunal: TJSP
Processo: 9130286-35.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015 – Tema 128 do A. STJ - Interposição de recursos especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento – Condenação da Fazenda do Estado ao pagamento em favor da Defensoria Pública Estadual – Relator vencido quanto ao afastamento da Súmula no 421 do A. STJ, ante o recente entendimento do plenário do E. STF

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.030, II do CPC/2015 – Tema 128 do A. STJ - Interposição de recursos especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento – Condenação da Fazenda do Estado ao pagamento em favor da Defensoria Pública Estadual – Relator vencido quanto ao afastamento da Súmula no 421 do A. STJ, ante o recente entendimento do plenário do E. STF – posicionamento do A. STJ que não mais refletiria o atual quadro legislativo formado após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que consagram a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública – posicionamento prevalente desta C. Câmara no sentido de que o recente entendimento do E. STF não teria o condão de superar o enunciado sumular no 421 do A. STJ – Douta maioria que se posiciona pela existência, na hipótese, de confusão entre credor e devedor - Acórdão parcialmente alterado, apenas para afastar a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9130286-35.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados KAUANE VITORIA
DIAS SOARES MANDINGA e DANIELA DIAS E SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram parcialmente o
que foi decidido no v. Acórdão às fls. 232/237, apenas para afastar a
condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor
da Defensoria Pública. V.U. Declara voto o Des. J. M. Ribeiro de Paula.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M.
RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 9130286-35.2008.8.26.0000
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Kauane Vitoria Dias Soares Mandinga,
representada por sua genitora Daniela Dias e
Silva
Comarca: São Paulo
Vara: 9a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Simone Gomes Rodrigues
Casoretti
TJSP (voto no 15857)
Reanálise do caso nos termos do art. 1.030, II do
CPC/2015
Tema 128 do A. STJ - Interposição de
recursos especial - Retorno dos autos a esta C.
Câmara para eventual adequação do julgamento

Condenação da Fazenda do Estado ao pagamento
em favor da Defensoria Pública Estadual
Relator
vencido quanto ao afastamento da Súmula no 421
do A. STJ, ante o recente entendimento do plenário
do E. STF
posicionamento do A. STJ que não mais
refletiria o atual quadro legislativo formado após as
Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e
80/2014, que consagram a autonomia funcional,
administrativa e orçamentária da Defensoria Pública
posicionamento prevalente desta C. Câmara no
sentido de que o recente entendimento do E. STF
não teria o condão de superar o enunciado sumular
no 421 do A. STJ
Douta maioria que se posiciona
pela existência, na hipótese, de confusão entre
credor e devedor - Acórdão parcialmente alterado,
apenas para afastar a condenação da requerida ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Estado de São Paulo nos autos de processo pelo rito ordinário
ajuizado por Kauane Vitoria Dias Soares Mandinga, representada por
sua genitora Daniela Dias e Silva, os quais tramitaram na 9a Vara de
Fazenda Pública da referida Comarca, cujos pedidos foram julgados
procedentes, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 41)
para determinar que a ré forneça à autora, conforme prescrição médica,
os medicamentos e insumos, cadeira de rodas (largura de 30cm), Clenil
(30 frascos por mês), Trileptal (2 caixas por mês) e fraldas tamanho “g”,
infantil, (4 pacotes por mês), de forma gratuita e prontamente, com a
urgência requerida pela situação, até quando necessário, sob pena de
multa diária equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais). Diante da
sucumbência, a ré fora condenada também a arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e os honorários de advogados, fixados
em 10% do valor dado à inicial.
O v. Acórdão desta C. 12a Câmara de Direito
Público, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da ré,
mantendo a sentença apelada tal como lançada, inclusive quanto à
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da autora, assistida pela Defensoria Pública.
A Fazenda Pública do Estado interpôs recurso
especial (fls. 241/269).
Ante o julgamento de mérito do REsp. no
1.108.013/RJ, Tema no 128 (cf. Súmula 421/STJ), tornam os autos à
Turma Julgadora para reapreciação da questão atinente aos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública, em atendimento
ao quanto disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015.
Tal, em abreviado, o relatório.
O arbitramento de honorários de sucumbência
em desfavor da Fazenda Estadual é de ser repelido, pois, tendo em vista
que a Defensoria integra a Administração Estadual, haveria, nesse caso,
efetiva confusão entre credor e devedor, incidindo à espécie o enunciado
da Súmula no 421 do A. STJ, segundo o qual “os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Não se ignora o entendimento já adotado por
esta Relatoria no sentido de que, após as ECs 45/2004, 74/2013 e
80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente federativo em
honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria
Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da
Instituição:
Agravo
Regimental
em
Ação
Rescisória.
2.
Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de
28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial
Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão.
Competência
e
disciplina
previstas
constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei
9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com
repercussão geral reconhecida e decidida após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF.
Inaplicabilidade.
Inovação
em
sede
recursal.
Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não
arguida, em sede de recurso extraordinário, no
processo de origem rescindido. Limites do Juízo
rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria
Pública da União. Mesmo ente público. Condenação.
Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9.
Agravo interno manifestamente improcedente em
votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC,
no percentual de 5% do valor atualizado da causa.
(STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017
PUBLIC 09-08-2017 o grifo o foi por nós)
E, nesse mesmo sentido, outros precedentes
deste E. Tribunal:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora idosa que sofre de
hipertensão
essencial
primária,
incontinência
urinária, déficit de memória com insuficiência
cognitiva e demência não especificada. Pretensão ao
fornecimento do medicamento alprazolam 0,25 mg.
Necessidade comprovada. Pedido fundado no artigo
196, da Constituição Federal, cujos destinatários são
os entes dos três níveis da Federação. Precedentes
do STF e deste Tribunal. Inexistência de infração às
normas e princípios que informam a Administração e,
em especial, o SUS. Ausência de violação à
separação de Poderes ou à lei de responsabilidade
fiscal. Incidência do Estatuto do Idoso. Sentença de
procedência
mantida.
Remessa
necessária
desprovida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA
CONTRA
O
ESTADO.
Autonomia
da
Defensoria
Pública.
Recursos
destinados
exclusivamente
à
atividade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação
profissional de seus membros e servidores que não
se confunde com as despesas correntes do Estado.
Possibilidade de condenação da FESP ao pagamento
de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1003173-74.2018.8.26.0037; Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Araraquara - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data
do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 21/01/2019 o grifo o
foi por nós)
APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER AUTORA PORTADORA DE
NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA ESQUERDA

PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE 106 DO STJ
(...)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Pleito
da
Municipalidade pelo reajuste da verba honorária na
proporção de 50% para cada ente condenado

Alegação da Súmula 421, do C. STJ
Não seria
devido
honorários
pela
Fazenda
Estadual
à
Defensoria Pública
Entendimento superado

Julgado oriundo do Excelso Pretório pugnando pela
possibilidade
Plenário, AR 1937 AgR, Rel. Min.
Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017
Alteração
do arcabouço legislativo
Atribuição de autonomia
funcional,
administrativa
e
orçamentária
às
Defensorias
Inexistência de confusão entre credor
e
devedor
dos
honorários
advocatícios

Manutenção da condenação na verba honorária à
Municipalidade e à Fazenda Estadual. Sentença
mantida. Recursos voluntários e Reexame necessário
não providos.
(TJSP;

Apelação
/Remessa
Necessária
1004979-58.2018.8.26.0292; Relator (a): Leonel Costa; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro:
12/12/2018 o grifo o foi por nós)
Contudo, acurvo-me ao entendimento desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara, no sentido de que o recente entendimento proferido pelo E. STF
não teria o condão de superar o enunciado sumular no 421 do A. STJ,
notadamente diante do fato de que a condenação da Fazenda Pública do
Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual
caracterizaria confusão entre credor e devedor:
SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento
gratuito de cilindro de oxigênio e concentração de O2
e acompanhamento da equipe médica do programa
melhor em casa
Dever do Poder Público

Prescrição médica e hipossuficiência financeira da
autora comprovadas. Verba honorária
Pagamento
pelo Estado de São Paulo em favor da Defensoria
Pública Impossibilidade Súmula no 421 do STJ
Município de Jacareí, contudo, não pode arcar
integralmente com a verba honorária. RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE, para atribuir ao município réu
somente 50% dos honorários advocatícios fixados na
sentença.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1009383-26.2016.8.26.0292; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019)
Diante do exposto, deve ser afastada a
condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios na
presente demanda patrocinada pela Defensoria Pública, ficando alterado
o aresto às fls. 232/237.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”2 (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.
2 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p.
400.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Oportunamente,
devolvam-se
os
autos
à
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal, para as
providências cabíveis.
Postas tais premissas, por meu voto, altero
parcialmente o que foi decidido no v. Acórdão às fls. 232/237, apenas
para afastar a condenação da requerida ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL No 9130286-35.2008.8.26.0000.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrida:
KAUANE VITÓRIA DIAS SOARES MANDIGA.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30.751.2
Posto não seja divergência propriamente dita, considero
oportuno fazer observação quanto à antecipação de entendimento sobre
cabimento de embargos de declaração.
São cabíveis os embargos de declaração; ainda que, se forem
interpostos, sejam rejeitados, não há cogitar, por inusual antecipação, de
possível cominação de multa, pois é direito da parte opor seus embargos que
não tragam em si a pecha de manifestamente protelatórios, isto está na própria
lei (CPC, art. 1.022).
Não convém ao Tribunal antecipar-se sobre algo que nem
aconteceu, e se acontecer deverá ser resolvido pelo Juiz condutor do processo.
Sub censura .
Diante do exposto, meu voto afastava a antecipação
por
diretiva de economia processual sobre os declaratórios.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12D8B4B6
12
12
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
136F9B39
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9130286-35.2008.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.